Tribunal: STF
Processo: RE 1102617
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 67):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DOMICÍLIO DO EXQUENTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1420636/DF, proposta a ação coletiva na Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União Federal, a eficácia subjetiva da sentença não ficará limitada ao espectro de abrangência territorial, uma vez que a norma Constitucional assegura ao Sindicato/Associação autor opção pelo foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, independentemente do local de domicílio dos substituídos.



    2. Em atenção aos princípios da economia processual, celeridade, instrumentalidade e razoabilidade, não tendo sido o exequente regularmente intimado a emendar a inicial, resta inviável a extinção da execução sem o cumprimento à norma prevista no art. 284 do CPC/73.



    3. Conforme a segunda tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 'Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.



    4. No caso dos autos, a exequente é legitimada ativa, uma vez que comprovou a sua filiação na associação e que estava representada por esta na ação coletiva em execução”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 74), foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (Vol. 85).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 92), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO afirma que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXI e XXXVI; e 102, § 3º, da CF/1988, bem como a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no RE 573.232-RG (Tema 82 da repercussão geral), uma vez que permitiu a execução individual de sentença coletiva ajuizada por Associação, sem autorização expressa do exequente no processo de conhecimento. 



    Alega, também, que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicabilidade do artigo 2º-A da Lei 9.494/1997, violou o artigo 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante 10.



    Aponta, ainda, violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois não obstante a oposição de Embargos de Declaração, o Tribunal de origem permaneceu omisso sobre as questões alegadas. 



    Acresce que, “no caso dos autos, além de não restar comprovado que a Associação possuía autorização expressa de seus filiados, o que a torna parte ilegítima na execução, também consolida o entendimento que não pode haver extensão da lista dos beneficiários, posteriormente” (Vol. 92, fls. 20-21).



    Por fim, requer “o retorno dos autos à origem para que novo julgamento acerca da questão constitucional seja proferido (constitucionalidade do art. 2º-A, da Lei nº 9.494/97), agora observando o princípio de reserva de plenário (art. 97 da Constituição), ou, caso outro seja o entendimento dessa Corte, reformando-se de imediato o julgado, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente para a execução, com a condenação da parte adversa nos ônus da sucumbência” (Vol. 92, fl. 29).



    Admitido o Recurso Extraordinário (Vol. 100), em 1º/2/2018, determinei retorno dos autos ao Tribunal de origem para observação dos Temas 82 e 660 da repercussão geral (Vol. 114).



    Em nova análise da matéria, a Presidência do TRF/4ª Região concluiu que o acórdão recorrido não divergiu dos precedentes de repercussão geral acima citados (Vol. 122).



    Interposto Agravo Interno pela União (Vol. 130), o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação ao Tema 82 da repercussão geral (Vol. 145).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado assim ementado (Vol. 161):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTS. 1.030, II, E 1.040, II, DO CPC. DESCABIMENTO. Em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, não restando evidenciada a divergência entre o entendimento firmado pelo STF no julgamento de recurso afetado ao regime da repercussão geral e o acórdão proferido pela Turma, mostra-se descabido o juízo de retratação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 169), foram rejeitados (Vol. 180).



    Ao final, determinou-se a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 192).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, no que diz respeito à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Por outro lado, no tocante à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, assiste razão ao recorrente. Vejamos.



    No caso concreto, eis os fundamentos do Tribunal de origem para reformar a sentença que declarou a ilegitimidade da ora recorrida para propor execução individual da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Servidores Federais em Transportes – ASDNER (Vol. 66):



    “Domicílio do associado e alcance subjetivo da ação coletiva. 



    A questão colocada nos autos, neste ponto, diz respeito ao alcance subjetivo da sentença proferida no processo coletivo em face do que dispõe o art. 2º-A da Lei 9.494/97, in verbis: 



    Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada da qual colho os fundamentos para decidir: 



    [...]



    Como se vê, a Constituição Federal, no seu art. 109, §2º, ao fixar regras de competência no âmbito da Justiça Federal, preceitua que as ações propostas contra a União poderão ser intentadas no Distrito Federal.



     Pois bem, se o autor da ação, seja ele indivíduo, associação ou sindicato, possui a faculdade de ingressar com a ação no Distrito Federal, independentemente de seu domicílio, não há como se conceber a hipótese na qual este, tendo obtido êxito na demanda proposta da forma acima exposta, estaria privado do alcance da sentença que lhe é favorável pela simples razão de não residir ou não ter sede na capital federal. 



    É dizer, a aplicação do art. 2ª-A da Lei 9.494/97, na hipótese mencionada, deve conformar-se com a regra de competência estabelecida no art. 109, §2º da Constituição Federal. Do contrário, esvaziar-se-ia por completo mandamento constitucional relativo à competência de âmbito nacional da Justiça Federal do Distrito Federal para conhecer ações em face da União. 



    No caso dos autos, a ação coletiva tramitou em face da União, tendo sido proposta na Justiça Federal de Brasília/DF e por entidade de âmbito nacional. 



    Em conclusão, aplica-se o entendimento retro exposto para reconhecer o alcance da coisa julgada independentemente do domicílio dos filiados da associação na data da propositura da ação coletiva. Afasta-se, portanto, o fundamento lançado na sentença quanto à ausência de legitimidade da exequente em virtude da aplicação do art. 2ª-A da Lei 9.494/97.



    Filiação e prova 



    A exequente, de fato, anexou somente em sede de embargos de declaração da sentença ora recorrida a prova de sua filiação na associação desde a propositura da ação coletiva (ev. 10, FINANC3). 



    Nada obstante, constata-se que houve excessivo rigor do juízo de primeiro grau. Com efeito, o processo restou concluso para sentença logo após a distribuição. Não houve citação da ré. Não foi oportunizada à exequente a emenda da inicial e/ou a juntada de documentos capazes de convencer o juízo acerca da legitimidade ativa do exequente. 



    Sabe-se que o tema da legitimidade ativa para propor execução individual de título coletivo é relativamente complexo e sua comprovação é frequentemente controvertida. Assim, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício, tal deve ser feito sem prejuízo da manifestação das partes e do contraditório, sobretudo em tempos nos quais se pretende ver um processo cooperativo.



    Em que pese a execução tenha sido extinta com base no art. 267, VI, do CPC/73, a verificação da legitimidade dependia essencialmente de prova documental. De regra, esta deveria constar anexa à inicial, conforme preceituava o art. 283 do CPC/73. Ausente, todavia, a documentação, e tendo em consideração os princípios da efetividade jurisdicional, da economia, da celeridade e da instrumentalidade processual, bem como o da razoabilidade, conclui-se que a parte deveria ter sido intimada nos termos da parte final do caput do art. 284.



    [...]



    No caso dos autos, tão logo proferida a sentença sem que tenha sido oportunizada a emenda, a parte exequente anexou fichas financeiras que comprovam a sua filiação na associação desde a data da propositura da ação coletiva. 



    Em conclusão, deve ser considerada a prova da filiação anexada nos autos.



    RE 573.232 e alcance subjetivo da coisa julgada em processo coletivo 



    Mesmo afastados os fundamentos utilizados na sentença para rejeitar a legitimidade ativa do exequente, não se pode afirmar, de pronto, que o autor é legitimado. 



    A questão que ora se coloca, discutida na sentença ao tratar da filiação da autora, diz respeito ao julgado, com repercussão geral, no RE 575.232, conhecido como Tema 82 do Supremo Tribunal Federal. 



    Discutia-se no referido recurso extraordinário a possibilidade do título executivo judicial, formado em demanda coletiva na qual a representação se deu por autorização individual de alguns associados da Associação Catarinense do Ministério Público, poder ou não poder ser aproveitado por todos os demais associados que não forneceram a autorização individual, dada a existência de autorização genérica no estatuto da associação. 



    A Corte entendeu que, exceto no caso de mandado de segurança coletivo, a atuação das associações na defesa judicial dos direitos de seus associados constitui modalidade de representação processual e não de substituição processual, tal como ocorre com os sindicatos. Deste modo, as associações necessitam de autorização expressa de seus filiados para representá-los em juízo. Ainda, no que concerne à autorização, entendeu o STF que esta pode ser fornecida de forma individual ou em assembléia, mas é insuficiente aquela contida unicamente no estatuto. 



    Alguns ministros, durante os debates, ressaltaram que o entendimento retro exposto, o qual compôs a primeira tese fixada no julgado, não é novo. De fato, trata-se de parâmetros já existentes na jurisprudência da Corte, os quais se destinam à análise da legitimidade ativa das associações quando atuantes em ações coletivas. 



    Ressalta-se, todavia, que foram firmadas 2 (duas) teses no julgamento do Tema 82. A segunda possui a seguinte redação: 



    II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 



    Como se vê, a segunda tese diz respeito aos limites subjetivos do título judicial formado em ação coletiva. Assim, é de especial interesse para verificação do alcance da coisa julgada e, por conseguinte, da legitimidade ativa para propor execução individual. 



    Depreende-se do enunciado que, para se poder verificar o alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva, o juízo da execução deve voltar-se para a representação processual na ação de conhecimento. É necessário investigar, de acordo com a inicial, com o título judicial e com os demais atos processuais, de que forma a associação foi admitida a litigar e quais associados a entidade efetivamente representou. 



    Esta análise, todavia, não implica criar, em sede de execução, critérios novos, isto é, independentes, distintos e mais restritivos do que aqueles que foram considerados para o reconhecimento da representação processual durante a fase cognitiva, mesmo que tais critérios novos se encontrem mais alinhados com a jurisprudência atual do STF.



    Se assim não for, a exigência da comprovação de novos requisitos em sede de execução individual, além de vulnerar completamente a coisa julgada, violará a própria tese fixada no item II do RE 575.232, uma vez que, em tal hipótese, abandona-se por completo o elemento balizador, isto é, a análise da representação processual na ação de conhecimento. 



    Vislumbra-se também que a adoção, durante execução individual, de critérios de representação processual distintos ou simplesmente independente daqueles considerados no processo coletivo, ensejaria indesejável dicotomia e contradição entre as decisões do Poder Judiciário. De um lado, ao julgar o mérito da ação coletiva, estar-se-ia atestando a legitimidade ativa da associação, e regulando-se materialmente a situação jurídica dos representados na ação coletiva. De outro, porém, diante de critérios mais restritivos em sede de execução, estar-se-ia vedando o acesso dos associados, reconhecidamente representados na ação coletiva, ao conteúdo da sentença que lhes é dirigida.



    Em resumo, é possível dizer que as duas teses fixadas no RE 575.232 estão relacionadas entre si somente em razão do caso concreto ali julgado. Não se deve, todavia, confundi-las ou misturá-las em sua aplicação. 



    Conforme já ressaltado, o recurso decidiu que os associados que não forneceram autorização individual, naquele caso concreto, não poderiam se beneficiar de título judicial formado em ação coletiva cuja representação processual havia sido atestada justamente por meio de autorizações individuais. É possível, nesta linha, identificar aplicação das duas teses separadamente: a) Inicialmente, observou-se a representação processual na ação coletiva. Verificando-se que tal se dera por meio de autorizações individuais, concluiu-se que não seria possível estender os efeitos aos que não as tinham fornecido, uma vez que não estavam, nesta hipótese, representados. (tese II). b) Presente, naquele caso, cláusula no estatuto da associação cujo conteúdo fornecia autorização genérica para representação processual, investigou-se se esta seria suficiente. Concluiu-se que não (tese I). 



    Assim, aplicando-se o teor da segunda tese aprovada na análise do Tema 82 do STF, deve ser analisado como se deu a representação da associação no processo coletivo. 



    No caso dos autos, a petição inicial da demanda coletiva refere a existência de autorizações individuais cujas cópias estariam arquivadas, juntamente com as fichas de filiação, no Ministério do Transporte, e, também, junto com as fichas constantes no estatuto e ata de assembléia extraordinária. Aparentemente, esta informação não foi impugnada, uma vez que não se verifica maiores controvérsias acerca do fato. Vale ressaltar que a sentença, assim como as decisões colegiadas, adentrou diretamente no mérito, isto é, sem fazer qualquer menção à legitimidade processual da associação.



    [...]



    Assim, resta evidente que o julgado alcança os aposentados e pensionistas do extinto DNER, desde que filiados à ASDNER. 



    Em conclusão, afastada a tese contida na sentença relativa ao domicílio do autor, admitida a prova da filiação, e aplicando-se a segunda tese formulada no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), isto é, considerando-se a representação processual na ação coletiva em execução (2006.34.00.006627- 7), deve ser reconhecido que a coisa julgada alcança o associado e que, portanto, a parte detém legitimidade ativa para promover a execução. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação”.



    Verifica-se, portanto, que, na ação de conhecimento ajuizada pela ASDNER, não constou a comprovação de filiação da exequente, tampouco sua autorização para ser representada pela associação.



    Sobre a matéria, o Plenário do STF, no julgamento do RE 612.043-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 499) da repercussão geral, fixou a seguinte tese;



     “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 



    O acórdão foi assim ementado:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” 



    Acreça-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.232-RG (Tema 82, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO), fixou a seguinte tese: 



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Eis a ementa do julgado:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232-RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2014)



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença (Vol. 28).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente